Tribunal: TCU
Processo: 009.159/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em decorrência de utilização ilegal de recursos do piso básico fixo do Fundo Nacional de Assistência Social, transferidos no exercício de 2006 no montante de R$ 69,3 mil, pagamento salarial de servidores municipais

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em desfavor do Sr. Pedro Costa Filho (CPF XXX.645.629-XX), ex-Prefeito Municipal de Ecoporanga (ES), em decorrência de utilização ilegal de recursos do piso básico fixo do Fundo Nacional de Assistência Social, transferidos no exercício de 2006 no montante de R$ 69,3 mil, pagamento salarial de servidores municipais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. conhecer da peça apresentada pelo Município de Ecoporanga - ES a título de "recurso de reconsideração" como mera petição e acolher seu conteúdo como defesa complementar; 9.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.3. encaminhar cópia do presente Acórdão à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e aos responsáveis.